Tribunal: TJSP
Processo: 2072778-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Decisão que deferiu o pedido de arresto cautelar de bens da agravante. Inconformismo da requerida.
Holding patrimonial não pode ser obstáculo para satisfação da obrigação. Executado que transferiu a integralidade de seus bens à holding patrimonial e ficaram em estado de insolvência. Execução que corre desde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Decisão que deferiu o pedido de arresto cautelar de bens da agravante. Inconformismo da requerida.
Holding patrimonial não pode ser obstáculo para satisfação da obrigação. Executado que transferiu a integralidade de seus bens à holding patrimonial e ficaram em estado de insolvência. Execução que corre desde agosto de 2014 sem sucesso na satisfação do crédito. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, para se deferir o arresto cautelar no início do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Medida de arresto que é meramente acautelatória e de natureza reversível.
Decisão mantida. Recurso desprovido.